Tribunal: TJBA
Processo: 8013628-65.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8013628-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANDRE LUIZ VIEIRA LAGO e outros (2)

Advogado(s)
:
CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
COISA JULGADA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia
,
nos autos d
o
mandado de segurança impetrado por André Luiz Vieira
Lago
e
outros
, com o objetivo de obter a incorporação da
gratificação CET aos seus proventos de inatividade. Sustenta-se, nos embargos, a existência de coisa julgada oriunda da sentença de improcedência proferida na ação judicial nº 8009293-09.2022.8.05.0150, com trânsito em julgado em 26 de janeiro de 2024. A parte embargante requer o reconhecimento da repetição da lide, com a extinção do feito sem resolução do mérito e a condenação do impetrante por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há identidade entre as ações, a justificar o reconhecimento da coisa julgada; e (ii) estabelecer se a reiteração da demanda por André Luiz Vieira Lago configura litigância de má-fé, com aplicação das penalidades processuais cabíveis.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do
art
. 337, § 2º, do Código de Processo Civil, duas ações são consideradas idênticas quando possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

4. Conforme o § 4º do mesmo artigo, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. No caso, embora existam variações
redacionais
e fundamentos jurídicos distintos, a causa de pedir substancial e o bem da vida pleiteado por André Luiz Vieira Lago, consistente no direito à incorporação da gratificação CET aos proventos, são idênticos nas duas demandas, caracterizando a ocorrência de coisa julgada.

5
.
A distinção formal entre o Estado da Bahia, réu na ação ordinária, e seu Secretário de Administração, autoridade coatora no mandado de segurança, não afasta a identidade subjetiva das ações, pois ambos integram a mesma relação jurídico-material.

6
.
A utilização de vias processuais diversas impede o reconhecimento da coisa julgada, quando presentes os mesmos elementos essenciais da demanda, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7
.
A tentativa do impetrante
André Luiz Vieira Lago
de
rediscutir
a pretensã
o anteriormente rejeitada, sem inovação relevante e com ciência do trânsito em julgado, configura uso abusivo do processo e afronta aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

8
.
A omissão da existência da demanda anterior, especialmente subscrita pelos mesmos advogados, revela conduta processual dolosa do impetrante, tipificada como litigância de má-fé nos termos do
art
. 80, III, do CPC.

9
. A jurisprudência do TJ/BA confirma que a repetição da mesma pretensão em ação posterior configura litigância de má-fé e enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito.

10
.
A multa por litigância de má-fé deve ser imposta a
André Luiz Vieira Lago
, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, nos termos da jurisprudência do STJ. Diante do valor irrisório da causa, aplica-se o
art
. 81, § 2º, do CPC, fixando-se a penalidade em um salário-mínimo vigente à época do pagamento.

IV. DISPOSITIVO

11
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. Processo extinto sem resolução do mérito. Segurança denegada

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 5º; 77, I; 80, III; 81, § 2º; 337, §§ 1º e 2º; 485, V; Lei nº 12.016/2009,
art
. 6º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no AREsp 1773040/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 14.09.2021, DJe 05.11.2021; STJ, AgInt no
AREsp
1642831/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 12.06.2020; TJ-BA, ED nº 8028000-29.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 28.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013628-65.2024.8.05.0000
,
em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado

ANDRE LUIZ VIEIRA LAGO e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
ACOLHER os Embargos de Declaração, com efeitos modificativos
, para reconhecer a ocorrência de coisa julgada material e, por conseguinte,
extinguir o processo sem resolução do mérito quanto ao impetrante
ANDRÉ LUIZ VIEIRA LAGO
,
nos termos do
art
. 485, inciso V, do CPC e do
art
. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009,
com aplicação de multa por litigância de má-fé
, no valor de um salário-mínimo vigente à época do pagamento
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)